Tribunal: TJBA
Processo: 8001858-05.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001858-05.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA PAIVA ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE DIÁLISE PERITONEAL AUTOMATIZADA (DPA) FORA DO DOMICÍLIO POR TRANSPORTE AÉREO E COM ACOMPANHANTE. DESLOCAMENTO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PAR
A SALVADOR. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA EXPRESSA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. FALTA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO NA CIDADE ONDE RESID
E
O AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.

8001858-05.2019.8.05.0274
,

oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista, figurando como Apelante
SANDRA PAIVA ROCHA (viúva de JAINILTON CARDOSO ROCHA
,

e Apelado
BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar a preliminar suscitada nas contrarrazões
E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.